Tribunal: TJDFT
Processo: 0737595-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
I - Na r. sentença que homologou pedido de desistência, os honorários advocatícios, como não há condenação ou proveito econômico, serão arbitrados sobre o valor da causa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015.
II - Apelação desprovida.